Tribunal: STM
Processo: 7000030-87.2023.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESACATO A SUPERIOR (ART. 298 DO CPM). PRELIMINARES. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. REJEIÇÃO. INTIMAÇÃO DO PARQUET MILITAR PARA A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECUSA EM ASSINAR DOCUMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. OFENSA A SUPERIOR HIERÁRQUICO. CONFIGURAÇÃO. TESE DEFENSIVA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
A instauração de incidente de insanidade mental pressupõe a existência de dúvida razoável sobre a imputabilidade do réu. No caso dos autos, a Defesa não logrou êxito em demonstrar a existência de elementos concretos que suscitassem tal dúvida. Preliminar rejeitada por unanimidade.
O Ministério Público Militar deliberou pela recusa fundamentada em propor o ANPP, por considerar que o instituto não se mostra suficiente para a reprovação e a prevenção do crime praticado, em face do desrespeito à integridade moral e ao decoro do ofendido, bem como aos princípios da hierarquia e da disciplina militares. Ademais, no julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, esta Corte Castrense firmou a tese de que o ANPP não se aplica na Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do Acusado. Preliminar rejeitada por unanimidade.
Configura o crime previsto no art. 298 do CPM a conduta do militar que, ao recusar-se a cumprir ordem legítima, profere insultos à autoridade superior. O dolo em desacatar restou comprovado na enunciação de uma expressão injuriosa de baixo calão, de conteúdo denso, em franco descumprimento do dever funcional, dirigida de forma direta, objetiva e específica para o superior hierárquico.
Recurso desprovido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/03/2025 A
13/03/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000030-87.2023.7.01.0001/RJ
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: PRISCILA DOS REIS FERNANDES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/03/2025, às 13:30, a 13/03/2025, às 18:00, na sequência 21, disponibilizada no
DE de 19/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE POR INDEFERIMENTO DE
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL; POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR, SUSCITADA
PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DE NOVA INTIMAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA MANIFESTAR-SE SOBRE A
APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. EM SEGUIDA, NO
MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, DECIDIU
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE, EM
CONSEQUÊNCIA, INCÓLUME A SENTENÇA VERGASTADA, PELOS SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (RELATORA) E O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA DAVAM PROVIMENTO AO RECURSO DA DPU, PARA ABSOLVER
PRISCILA DOS REIS FERNANDES, REGISTRADA CIVILMENTE COMO DIOGO
DOS REIS FERNANDES, COM BASE NO ART. 439, "B", DO CPPM. RELATOR
PARA ACÓRDÃO MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS (REVISOR).
A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(RELATORA) FARÁ VOTO VENCIDO. MINISTRO PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, ATÉ O DIA 11 DE MARÇO DE 2025, E
DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, A PARTIR
DO DIA 12 DE MARÇO DE 2025. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA

VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000030-87.2023.7.01.0001/RJ
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: PRISCILA DOS REIS FERNANDES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESACATO A
SUPERIOR (ART. 298 DO CPM). PRELIMINARES. INSTAURAÇÃO DE
INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. REJEIÇÃO. INTIMAÇÃO DO
PARQUET MILITAR PARA A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
REJEIÇÃO.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
RECUSA
EM
ASSINAR
DOCUMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. OFENSA A SUPERIOR
HIERÁRQUICO. CONFIGURAÇÃO. TESE DEFENSIVA. AUSÊNCIA DO
ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO
CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
DESPROVIDO.
A instauração de incidente de insanidade mental pressupõe a existência de
dúvida razoável sobre a imputabilidade do réu. No caso dos autos, a Defesa não
logrou êxito em demonstrar a existência de elementos concretos que
suscitassem tal dúvida. Preliminar rejeitada por unanimidade.
O Ministério Público Militar deliberou pela recusa fundamentada em propor o
ANPP, por considerar que o instituto não se mostra suficiente para a reprovação
e a prevenção do crime praticado, em face do desrespeito à integridade moral e
ao decoro do ofendido, bem como aos princípios da hierarquia e da disciplina
militares. Ademais, no julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000,
esta Corte Castrense firmou a tese de que o ANPP não se aplica na Justiça
Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do Acusado.
Preliminar rejeitada por unanimidade.
Configura o crime previsto no art. 298 do CPM a conduta do militar que, ao
recusar-se a cumprir ordem legítima, profere insultos à autoridade superior. O
dolo em desacatar restou comprovado na enunciação de uma expressão
injuriosa de baixo calão, de conteúdo denso, em franco descumprimento do
dever funcional, dirigida de forma direta, objetiva e específica para o superior
hierárquico.
Recurso desprovido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
7000030-87.2023.7.01.0001
40001370158 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e da Ministra Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, a partir do dia 12 de março de 2025, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar as preliminares defensivas, de
nulidade por indeferimento de instauração de incidente de insanidade mental e de nova
intimação do Ministério Público Militar para manifestar-se sobre a aplicação do Acordo de
Não Persecução Penal, e, no mérito, por maioria, em negar provimento ao recurso de
Apelação, mantendo-se incólume a Sentença vergastada, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 13 de março de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 1ª
CJM, de 11/7/2024, que condenou a Ré PRISCILA DOS REIS FERNANDES, registrada
civilmente como Diogo dos Reis Fernandes, ex-Soldado Fuzileiro Naval (ex-SD FN), à pena
de 1 (um) ano de reclusão, como incursa no crime previsto no art. 298 do Código Penal
Militar
1, com direito ao sursis, de apelar em liberdade e com o regime prisional inicialmente
aberto (evento 122, SENT1, APM nº 7000030-87.2023.7.01.0001).
A Denúncia narra a conduta delituosa nesses termos:
“Consta dos autos que o denunciado, aproximadamente às 14h30 do dia 16 de setembro de
2022, desacatou, de forma livre e consciente, um superior hierárquico, no caso, o 1º SG FN IF
97.046741 ALEXANDRE FONSECA SOARES, ao dizer-lhe as seguintes palavras: ‘vou
assinar porra nenhuma e vai tomar no cu’.
De acordo com o apurado o SD FN DIOGO REIS FERNANDES teve direito ao gozo, dos dias
13 a 15 de setembro de 2022, de dispensa médica, o que demandava, no âmbito da Base de
Fuzileiros Navais da Ilha do Governador, a elaboração de uma papeleta de afastamento,
documento que servia para o controle administrativo dos militares afastados do serviço, de
acordo com o informado na comunicação de Evento 1, AUTO3, Páginas 8/10.
Dessa forma, o denunciado foi notificado via WhatsApp, para que comparecesse à Secretaria
da Divisão de Subsistência da Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador e assinasse o
documento, o que efetivamente aconteceu tendo sido acompanhado pelo 3º SG FN IF
09113924 THIAGO LOPES FERRÃO.
Na Secretaria foi atendido pelo ofendido 1º SG FN IF 97.046741 ALEXANDRE FONSECA
SOARES, que lhe apresentou o documento para assinatura.
Contudo, o denunciado pediu a palavra para relatar problemas no Rancho 3, envolvendo
Cabos e Soldados, tendo como resposta que tal situação seria apurada mediante procedimento
próprio, em data oportuna, e que as providências cabíveis seriam adotadas, mas não naquele
momento.
A resposta do superior aos problemas relatados pelo denunciado motivaram sua saída de
forma apressada e com gestos violentos da sala da Secretaria da Divisão de Subsistência.
7000030-87.2023.7.01.0001
40001370158 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante deste fato o superior e ofendido, 1º Sg Alexandre F Souza, interpelou o acusado quanto
a assinatura do documento, momento em que o SD FN DIOGO REIS FERNANDES disse-lhe
exatamente as seguintes palavras, na presença de diversos militares: ‘VOU ASSINAR
PORRA NENHUMA E VAI TOMAR NO CU'.” (evento 1, INIC1, APM nº 7000030-
87.2023.7.01.0001, grifos do original).
A exordial foi recebida em 9/1/2023 (evento 1, APM).
Em 13/1/2023 aportou aos autos Ofício do Comando da Base de Fuzileiros
Navais da Ilha do Governador com a informação do licenciamento do militar, ocorrido em
21/12/2022 (evento 10, APM).
A Ré foi regularmente citada em 25/1/2023 (evento 20, APM).
Na Sessão de Instrução aprazada para o dia 19/4/2023, a Defensoria Pública da
União requereu a aplicação da Lei nº 9.099/1995 ao presente caso, pleito denegado pelo
Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade. Em seguida, foram realizadas as oitivas
do ofendido 1º SG FN Alexandre FONSECA Soares e das testemunhas ministeriais SO FN
KÉCIO Campelo de Paiva, 3º SG CA Henrique Silva de Azevedo MOREIRA, 3º SG CO
Douglas Valentim DA COSTA e 3º SG FN Thiago Lopes FERRÃO (eventos 31 e 32, APM).
Em 4/6/2023, a DPU declinou da indicação de testemunhas defensivas (evento
49, APM).
Em 26/7/2023, foi realizada a segunda Sessão de instrução criminal. Após
indagação do Magistrado a quo, a Ré manifestou-se para ser chamada pelo seu nome social:
PRISCILA DOS REIS FERNANDES. Em seguida, a DPU requereu a aplicação do ANPP e,
no caso de negativa do MPM, a remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão do
Órgão Ministerial, pugnando, ademais, pela aplicação dos institutos despenalizadores
previstos na legislação penal e processual penal comum, sobretudo a suspensão condicional
do processo. Após manifestação contrária do MPM, o Conselho de Justiça, por unanimidade,
indeferiu os pedidos e, ato contínuo, procedeu à qualificação e ao interrogatório da Ré
(eventos 54 e 55, APM).
Ao final da Sessão, a DPU postulou, para fins de diligências (art. 427, CPPM),
o envio de ofícios ao Hospital Naval Marcilio Dias (HNMD) e à Clínica Viva Mais,
determinando o encaminhamento dos prontuários médicos da Ré; e ao Comando da Base de
Fuzileiros Navais da Ilha do Governador, ordenando a remessa da escala de serviço da época
dos fatos. Além disso, requereu a instauração de incidente de insanidade mental após o
recebimento dos documentos médicos.
Os requerimentos de envio de ofícios foram deferidos, pelo Conselho de
Justiça, por unanimidade, com exceção do pedido de instauração de incidente, que restou
pendente de decisão até o recebimento dos prontuários médicos (evento 55, APM).
As respostas aos ofícios foram posteriormente juntadas aos eventos 63, 65 e 72
da Ação Penal Militar nº 7000030-87.2023.7.01.0001.
Em Alegações Escritas de 13/11/2023, o Órgão Ministerial requereu a
procedência da Denúncia, com a condenação da Ré pelo delito previsto no art. 298 do CPM
(evento 79, APM).
7000030-87.2023.7.01.0001
40001370158 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, em 12/12/2023, a DPU pugnou, preliminarmente, pela intimação
do MPM para manifestar-se a respeito do pedido de ANPP e, no mérito, pela absolvição da
Ré, com fundamento no art. 439, “b”, do CPPM, por entender “não constituir o fato infração
penal” (evento 82, APM).
Em 17/4/2024, no início da Sessão de Julgamento, a DPU reiterou o pedido de
instauração do incidente de insanidade mental e solicitou o adiamento do ato, em razão da
ausência da Acusada. O MPM concordou com o adiamento, pedindo vista para manifestar-se
sobre o pleito do incidente, o que foi deferido pelo Conselho Permanente de Justiça (evento
98, APM).
Em Petição de 24/4/2024, após a vista, o MPM se opôs à instauração do
incidente, aduzindo que “é preciso que exista dúvida razoável sobre a imputabilidade do réu
que o torne incapaz ou reduza sua capacidade de entendimento quanto à ilicitude do fato
criminoso a ele imputado na denúncia, sendo certo que tal dúvida não ficou demonstrada nos
autos” (evento 102, APM).
Na Sessão de Julgamento de 9/7/2024, o Conselho Permanente de Justiça, de
forma unânime, rejeitou a preliminar de instauração de incidente de insanidade mental e o
pedido defensivo de aplicabilidade do ANPP. Na sequência, condenou a Ré no crime previsto
no art. 298 do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, concedendo-lhe o sursis, o direito de
apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto (eventos 119 e 120, APM).
A Sentença foi publicada em 11/7/2024 (evento 122, APM).
Em 31/8/2024, a DPU interpôs o Recurso de Apelação, suscitando,
preliminarmente, a nulidade da Sentença, em razão do indeferimento de instauração de
incidente de insanidade mental, e a intimação do Parquet Militar para a revisão do
posicionamento quanto à apresentação do ANPP. No mérito, pugnou pela absolvição da Ré,
com base no art. 439, “b”, do CPPM, por não estar caracterizado o dolo, elemento subjetivo
do tipo (evento 139, APM).
Em Contrarrazões de 12/9/2024, o Representante do MPM requereu a rejeição
das preliminares defensivas. No mérito, postulou a improcedência do Apelo e a manutenção
da Sentença condenatória, destacando que “as provas documentais e testemunhais indicam
que a apelante agiu de forma livre e consciente, estando em pleno gozo de suas capacidades
mentais, no momento em que desacatou seu superior, dirigindo-lhe palavras ofensivas e
desrespeitosas, deprimindo-lhe a autoridade e ofendendo-lhe a dignidade o decoro” (evento
143, APM nº 7000030-87.2023.7.01.0001).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, manifestou-se
pela rejeição das preliminares defensivas e pelo desprovimento do Recurso de Apelação, para
manter íntegra a Sentença recorrida (evento 13, PARECER_MPF1, Apelação nº 7000030-
87.2023.7.01.0001).
É o Relatório.
7000030-87.2023.7.01.0001
40001370158 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
O Apelo Defensivo é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
PRELIMINARES
I
–
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DA
SENTENÇA
POR
INDEFERIMENTO DO PLEITO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE
INSANIDADE MENTAL
Nas Razões recursais, a DPU suscitou, preliminarmente, a nulidade da Sentença
em razão do indeferimento do pleito de produção de prova pericial, consistente na
instauração de um incidente para a averiguação de sanidade mental da acusada.
No curso do processo no Juízo a quo, o primeiro requerimento nesse sentido foi
formulado pela DPU, representada pela Dra. CRISTINA GONÇALVES NASCIMENTO, ao
fim da Sessão designada para o interrogatório da Ré, em 26/7/2023 (evento 55, ATA1, APM).
Na ocasião, a DPU solicitou a requisição judicial, que foi deferida, de
encaminhamento dos prontuários médicos da Ré sob cautela do Hospital Naval Marcílio Dias
(HNMD), da Unidade Integral de Saúde Mental da Marinha (UISME) e da Clínica Viva
Mais. Na sequência, requereu a instauração do incidente, pedido denegado pelo Conselho, ao
argumento de que o pleito poderia ser melhor aferido após a juntada dos referidos
prontuários.
Em resposta ao Juízo, a Clínica Viva Mais informou que “não foram
encontrados em nossos arquivos, qualquer registro de atendimento em nome de DIOGO DOS
REIS FERNANDES” (evento 67, APM). Por sua vez, a documentação da UISME e do
Hospital Naval foi devidamente acostada (eventos 63 e 72, APM), sendo a última carreada
aos autos em 20/9/2023.
Em 18/10/2023, o Magistrado intimou as Partes para ciência das diligências
cumpridas e apresentação das Alegações Escritas (evento 76, APM).
Ao oferecer as Alegações, em 12/12/2023, a DPU, representada pela Dra.
TAÍSA BITTENCOURT LEAL, não fez qualquer pedido ou menção à necessidade de
eventual instauração do incidente (evento 82, APM).
Em 15/1/2024, não havendo insurgência quanto às provas requeridas e
cumpridas, nem mesmo pleito de diligência nova, o Juiz instrutor do feito proferiu Decisão
de saneamento do processo, designando a data da Sessão de Julgamento para 17/4/2024
(evento 84, APM).
Na data aprazada, a DPU, representada pelo Dr. JORGE LUIZ FERNANDES
PINHO, requereu o adiamento da Sessão de Julgamento, dada a ausência da Ré, e renovou o
pedido de instauração do incidente. O Parquet Militar associou-se ao primeiro pleito
defensivo, postulando prazo para se manifestar a respeito do incidente, o que foi deferido, à
unanimidade, pelo Conselho (evento 98, APM).
7000030-87.2023.7.01.0001
40001370158 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 24/4/2024, o MPM manifestou-se contrariamente à instauração do
incidente, aduzindo que “de acordo com precedente do egrégio Superior Tribunal Militar
(apelação 7000047-56.2023.7.00.0000), é preciso que exista dúvida razoável sobre a
imputabilidade do réu que o torne incapaz ou reduza sua capacidade de entendimento
quanto à ilicitude do fato criminoso a ele imputado na denúncia, sendo certo que tal dúvida
não ficou demonstrada nos autos.” (evento 102, APM).
Em Despacho de 29/4/2024, o Magistrado a quo redesignou a Sessão de
Julgamento para 9/7/2024, ocasião na qual o Conselho poderia apreciar o requerimento de
incidente como preliminar ao julgamento (evento 104, APM).
Aberta a Sessão, o Defensor Público Dr. JORGE LUIZ FERNANDES PINHO
reiterou a necessidade da instauração do incidente de insanidade mental e o MPM manteve
seu entendimento em sentido oposto. Sem divergências, o Conselho votou pelo indeferimento
da instauração, nesses termos:
“Em que pese ter sido comprovado que a acusada estava sendo submetida a tratamento
psiquiátrico anteriormente aos fatos, não restou comprovado que, no momento da conduta
delituosa, o comportamento agressivo tivesse sido motivado por alguma alteração médico-
clínica, uma vez que a fala se mostrou articulada e condizente com a insatisfação que ela e
outros militares estariam vivenciando na época, o que denota que tinha plena capacidade de
entendimento e determinação.
Ademais, conforme depoimento em Juízo e o laudo médico datado de 23 Set 22, ou seja,07
(sete) dias após o ocorrido, verifica-se que a acusada [...] não estava fazendo
acompanhamento ambulatorial [...]; e que parou o tratamento, pois acreditava que estava
bem" (evento 63, DOC3, fl. 02)” (evento 122, SENT1, p. 10, APM).
No vertente recurso, a DPU pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença
condenatória para a instauração do incidente. Em seu entender, “há elementos nos autos que
indicam o cabimento da instauração de incidente, eis que existe dúvida razoável sobre sua
sanidade mental que podem ter reflexo na responsabilidade penal da agente.” (evento 139,
RAZAPELCRIM1, APM).
Todavia, a própria DPU registrou em suas Razões recursais:
“A posição de subordinado não é justificativa para tratamento desumano e desrespeitoso,
visto que a disciplina e hierarquia não versam sobre humilhar os inferiores. Ainda que ação
desrespeitosa do ofendido não justifique a resposta dada pela acusada, justifica seu
desequilíbrio momentâneo.
Importante consignar que a frase desrespeitosa dita por Priscila sequer configurou uma
ofensa pessoal, sendo um palavrão genérico. Sendo que imediatamente após esse momento
de explosão, a acusada imediatamente acatou a ordem de se manter em silêncio e assinar o
documento.” (evento 139, RAZAPELCRIM1, p. 8, APM, grifo nosso).
Verifica-se que a própria DPU admite um desequilíbrio momentâneo e que a
Ré, imediatamente após proferir a frase injuriosa, adequou seu comportamento conforme
prescrevem os normativos e as regras de convivência.
Nesse fio, disse bem a Defesa, visto que tanto o curso da investigação como o
processo revelam que a Ré seguiu todas as instruções e ordens militares imediatamente após
o desacato, sem manifestar qualquer evidência que pudesse denotar algum grau de redução na
7000030-87.2023.7.01.0001
40001370158 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sua capacidade de entender o caráter ilícito do fato.
Por igual, consta dos autos que, imediatamente antes do desacato, a Ré pediu
permissão para expor insatisfações dos militares do Rancho, de modo que se afasta a hipótese
de ter seu entendimento reduzido na oportunidade.
Ademais, apenas sete dias após a ocorrência do desacato, em consulta
ambulatorial especializada, de 23/9/2022, constam informações prestadas pela própria Ré de
que ela mesma teria parado o tratamento e, a despeito disso, os registros são de normalidade
em seu estado clínico. Para além, não houve queixa específica que atraísse alguma dúvida em
relação ao desacato sucedido em 16/9/2022 (evento 63, ANEXO3, APM).
Ausente, destarte, alguma evidência objetiva e concreta para conferir
plausibilidade jurídica ao pleito defensivo, de modo que não é possível aquilatar a necessária
existência de dúvida razoável para justificar a instauração do incidente.
Confira-se o assentado pela Corte Suprema em casos análogos:
“EMENTA: PROCESSUAL PENAL. [...] INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. 1. A
orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, ‘Nos termos
do art. 149 do Código de Processo Penal, para o incidente de insanidade mental, é
necessária a existência de “dúvida sobre a integridade mental do acusado". O
fundamentado indeferimento de diligência probatória tida por desnecessária pelo juízo a
quo não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa’ (HC 97.098, Rel. Min.
Joaquim Barbosa). 2. Hipótese em que as instâncias de origem indeferiram a realização do
exame de sanidade mental, sob o fundamento de que ‘não há indícios de que o acusado seja
incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos’. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante
ou abuso de poder. [...].” (HC 170122 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
julgado em 06-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC
23-09-2019, grifo nosso).
A jurisprudência desta Corte Castrense também se posiciona assim:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CPM.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...] Não há cerceamento de defesa quando a
parte solicitante não consegue transpor a literalidade do art. 156 do CPPM diante da
inexistência de dúvida razoável acerca da imputabilidade do réu. Como decidiu esta Corte,
para instauração do Incidente de Insanidade Mental, é necessário que haja dúvida sobre a
imputabilidade penal do agente. Preliminar rejeitada por unanimidade. [...]” (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000047-56.2023.7.00.0000. Relator: Ministro
Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 17/8/2023, Data
de Publicação: 29/8/2023, grifo nosso).
Ante o exposto, Rejeito a preliminar defensiva de nulidade da sentença pelo
indeferimento da instauração do incidente da insanidade mental.
II – PRELIMINAR DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR PARA O OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL (ART. 28-A DO CPP)
7000030-87.2023.7.01.0001
40001370158 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nas Razões, a DPU requereu, preliminarmente, a intimação do MPM “para que
seja revisto o posicionamento quanto a apresentação do ANPP, na forma do art. 28-A do
CPP.” (evento 139, RAZAPELCRIM1, APM).
Ainda na fase instrutória da Ação Penal Militar, em 26/7/2023, consoante
registrado na Ata, a DPU requereu a aplicação do ANPP, pleito recusado pelo
Representante do MPM que oficiou naquela Audiência. O Parquet Militar argumentou
que o instituto não é cabível nesta Justiça Especializada, havendo, inclusive, Súmula desta
Corte Castrense nesse diapasão (evento 55, ATA1, APM).
No vertente Apelo, a Defesa reitera o pleito de aplicação do ANPP ao caso, com
fundamento no princípio da isonomia, no atendimento aos requisitos objetivos e subjetivos
para a concessão do acordo, bem como no entendimento exarado pela Segunda Turma do
Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 232.254, que
estendeu a possibilidade da aplicação do instituto na Justiça Militar da União.
Nesse fio, requereu a intimação do Ministério Público Militar para a revisão do
posicionamento de negativa.
Todavia, em Contrarrazões, o MPM ratificou, de forma motivada, a
inaplicabilidade do ANPP ao caso concreto, dado “não ser cabível a aplicação do ANPP a
crimes militares próprios, eis que o descumprimento de tais preceitos atinge a estrutura e
bom funcionamento da caserna. Além disso, o objetivo jurídico desse tipo penal não é
somente resguardar a integridade moral da vítima, mas também zelar pelo decoro da
autoridade superior, pilar da hierarquia e disciplina militar.” (evento 143, CONTRAZAP1,
APM).
Além disso, arguiu que o “instituto não se mostra suficiente para a reprovação
e prevenção do crime praticado pela apelante em face dos princípios da hierarquia e
disciplina, bem como pelo desrespeito a integridade moral e o decoro da autoridade do
ofendido”.
Em seu Parecer, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar também se opôs à
oferta do ANPP ao caso em tela, nesses termos:
“Em relação à preliminar de possibilidade de propositura do Acordo de Não Persecução
Penal em favor da acusada, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, o
entendimento predominante na jurisprudência é que o ANPP não se aplica à Justiça Militar, o
que é indiscutível em se tratando de crimes da parte especial do CPM, e não crimes comuns
assimilados como crime militar, ex vi da ampliação do conceito de crime militar dada pela Lei
13.491/17.
A legislação processual militar não incluiu esse instituto, introduzido pela Lei nº 13.964/2019,
que adicionou o art. 28-A ao Código de Processo Penal comum, por entender que a vida
militar envolve valores, deveres e proibições específicos, regidos pelos princípios da
hierarquia e disciplina, que diferem da legislação comum.” (evento 13, PARECER_MPF1,
Apelação).
Verifica-se que, em duas instâncias, o Ministério Público Militar decidiu pela
recusa da oferta do instituto, ressaltando a inaplicabilidade do ANPP ao caso em comento,
de forma fundamentada. Consabido, ademais, que a proposição é uma faculdade outorgada ao
7000030-87.2023.7.01.0001
40001370158 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM, e não um direito subjetivo do agente.
Nesta Corte Castrense, foi consolidado, no Enunciado nº 18 da Súmula do
Superior Tribunal Militar, o entendimento de que o Acordo de Não Persecução Penal é
inaplicável na Justiça Militar da União:
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União. (DJe nº 140, de 22.08.2022, p. 1,
e no BJM nº 33, de 26.08.2022, p. 2354).
Ademais, não bastassem todos os argumentos já expostos, no recente
julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, o Plenário do Superior Tribunal Militar firmou a tese de que o Acordo de
Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do CPP, não se aplica na Justiça Militar da
União, independentemente da condição civil ou militar do Acusado. E ainda, que a tese
fixada deveria ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1º e no 2º graus da Justiça
Militar da União.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de intimação do Ministério Público Militar
para que seja avaliada a possibilidade de propositura do ANPP.
MÉRITO
Em Primeira Instância, o Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 1ª
CJM/RJ, à unanimidade, condenou a Ré Priscila dos REIS Fernandes, registrada civilmente
como Diogo dos REIS Fernandes (SD FN), à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incursa
no crime de desacato (art. 298 do CPM
2), concedendo-lhe o direito ao sursis, de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Prefacialmente, cumpre fixar que não houve objeções em relação à autoria e à
materialidade delitivas, isto é, de que a Acusada tenha proferido palavras de baixo calão a um
superior hierárquico, consistentes em “vou assinar porra nenhuma, vai tomar no cu”,
conforme descritas na Denúncia.
Além de constar das oitivas do Ofendido e das testemunhas, o teor da frase
restou confessado pela própria Ré ao ser interrogada em juízo (evento 54, vídeo 1, a partir de
1min15seg, APM nº 7000030-87.2023.7.01.0001).
No vertente Apelo, a DPU postula a absolvição da Ré com lastro na alínea “b”
do art. 439 do CPPM (“não constituir o fato infração penal”), pugnando pela ausência do dolo
em desacatar o superior.
O pleito, entretanto, não merece acolhimento.
Na doutrina de Enio Luiz Rossetto, a “ação nuclear de desacatar do tipo
objetivo significa menoscabar, menosprezar, humilhar, desprestigiar, achincalhar, ofender”. O
autor esclarece que há duas formas de desacato, uma dirigida contra a dignidade e o decoro
do superior hierárquico, e outra que se perfaz em desprestigiar ou desconsiderar a função
exercida, de modo a deprimir a autoridade militar
3.
7000030-87.2023.7.01.0001
40001370158 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Indubitavelmente, a expressão enunciada tem o condão de menoscabar e
desprestigiar a autoridade militar, além de constituir em ofensa à dignidade de um militar
superior. Nessa perspectiva, imprescindível a análise do contexto da conduta para melhor
aquilatar a subsunção da conduta ao tipo penal.
Consta dos autos que a Ré teve dispensa médica de 2 (dois) dias, em
decorrência de gripe, a contar de 13/9/2022, o que demandava, no âmbito da Base dos
Fuzileiros Navais da Ilha do Governador, a elaboração de uma papeleta de afastamento, que
servia para o controle administrativo dos militares afastados.
O documento já havia sido assinado pela Ré no dia do retorno ao expediente,
em 15/9/2022. Contudo, por ter sido constatado um erro de preenchimento na data, por parte
da Administração, o Ofendido 1º SG Alexandre FONSECA Soares solicitou, em 16/9/2022,
pelo grupo de WhatsApp, novo comparecimento da Ré, então SD REIS, para a assinatura da
papeleta retificada (evento 1, AUTO3, p. 8-11, IPM nº 7000909-31.2022.7.01.0001).
Ocorre que o comando exigia o deslocamento da Acusada do Rancho 3, no qual
prestava serviço, até o Rancho 1, onde ficava a Secretaria da Divisão de Subsistência e o 1º
SG FONSECA exercia suas funções, em uma distância entre 2 (dois) e 3 (três) quilômetros,
conforme relatos em juízo. Por não ter condução própria, estar chovendo e inexistir, no
horário, transporte entre as duas Unidades, a Ré solicitou ao Ofendido, no grupo de
WhatsApp, uma viatura para deslocar-se.
Nos termos do interrogatório da Ré, o Ofendido lhe teria respondido:
“[...] ‘O militar é superior ao tempo; Aproveita e faça uma marcha operativa;’ que dependia
de carona para deslocamento; que foi debaixo de chuva e que estava saindo de gripe muito
forte; que ainda que não tivesse uma dispensa médica naquele exato momento, o médico
recomendou que não ficasse exposto ao mau tempo; que mesmo não concordando com o
deslocamento debaixo de chuva e que tinha uma viatura prevista para deslocamento, enviou
mensagem mencionando que estava a caminho; que caminhou cerca de trinta a quarenta
minutos; que fez um print da previsão do tempo que estava chovendo e do trajeto de
deslocamento no ‘Google Maps’; que o Sgt FONSECA disse que o acusado estava faltando
com o respeito; que ao chegar lá o ofendido começou a insinuar que queria renovar a licença
[...]” (evento 54, vídeo 1, a partir de 4 min50seg, APM).
Lado outro, consta da versão dada em Juízo pelo Ofendido:
“[...] que era ordem do imediato que todos os ausentes preencham um documento formal para
constar nos assentamentos; que no momento que chamou o militar para assinatura da
documentação ele recusou; e que, mesmo antes da ocorrência dos fatos retratados na
denúncia, já estaria sendo desrespeitoso nas mensagens enviadas, por meio do grupo do
WhatsApp, antes mesmo de comparecer ao setor para assinar a papeleta; que desse momento
em diante resolveu não se comunicar com o acusado naquele grupo desde então; que informou
ao Sgt FERRÃO que encaminhasse o acusado no horário que tivesse disponibilidade para
assinar a documentação; [...]” (evento 31, vídeos 1 e 2, APM).
Nesse cenário, o 3º SG Thiago Lopes FERRÃO, Sargento mais antigo do
Rancho 3, também se deslocou ao Rancho 1, em seu carro particular, e acompanhou a
apresentação, na íntegra, do então SD REIS na referida Secretaria.
7000030-87.2023.7.01.0001
40001370158 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme a instrução processual, convocada para tratar da assinatura de
papeleta concernente à dispensa médica, o então SD REIS pediu permissão, que lhe foi
concedida pelo 3º SG FONSECA, e começou a expor reclamações e insatisfações dos
militares do Rancho 3 em relação àquela Unidade.
Depois de algumas falas alternadas, o 3º SG FONSECA encerrou o assunto,
determinando que as queixas fossem tratadas em procedimento administrativo específico,
quando o então SD REIS, inconformado, alterou-se e saiu de inopino da sala. Nesse ínterim,
o 3º SG FONSECA ainda requereu a assinatura do documento, e o Soldado exclamou o
insulto ora sob exame em grau de recurso.
Nas Razões recursais, o Apelo da DPU cingiu-se a arguir a ausência do
elemento dolo, requerendo a absolvição por atipicidade da conduta.
Nesse desiderato, aduziu que o estado de ânimo exaltado decorreu do contexto
no qual a Ré foi chamada pelo Ofendido à Secretaria da Divisão de Subsistência da Base de
Fuzileiros Navais da Ilha do Governador, do tratamento que lhe foi dispensado e do quadro
de saúde mental da Acusada.
A seu viso, “a ordem supostamente desacatada, caso seja assim entendida,
consistiu somente em um descontrole emocional diante da abordagem, por estar
desestabilizada emocionalmente, e o desrespeito do ofendido ter causado à acusada o que se
entende como ‘gatilho’, o que retira a tipicidade de sua conduta, já que excluído o ‘dolo
específico’ de desobedecer ou desacatar a autoridade militar [...]”. (evento 139,
RAZAPELCRIM1, APM).
Em Contrarrazões, o Parquet Militar assinalou que as provas documentais e
testemunhais demonstram que a Ré agiu de forma livre e consciente, estando em pleno gozo
de suas capacidades mentais no momento em que proferiu o desacato, dirigindo palavras
desrespeitosas ao superior, o que lhe deprimiu a autoridade, além de ofender a dignidade o
decoro (evento 143, CONTRAZAP1, APM).
Em primeiro lugar, não assiste razão à Defesa ao relacionar o descontrole
emocional como consectário da abordagem.
A despeito das circunstâncias adversas presentes na interação do grupo de
WhatsApp e no deslocamento do então SD REIS do Rancho 3 até o Rancho 1, a prova
testemunhal revela-se segura para firmar a convicção de que o contexto da apresentação
transcorreu dentro da esperada normalidade.
Indagado pela Representante da DPU sobre o estado de ânimo inicial, o 3º SG
Henrique Silva de Azevedo MOREIRA, que ocupava mesa bem próxima ao Ofendido,
enfatizou que os dois estavam calmos; que não estavam concordando um com o outro,
mas estavam conversando civilizadamente; e, para concluir o assunto, o 3º SG FONSECA
pediu que o SD REIS assinasse a papeleta em relação à dispensa médica e fosse embora,
quando, então, ele se alterou e desferiu o xingamento contra o Superior (evento 31, vídeo 4, a
partir de 8min, APM).
7000030-87.2023.7.01.0001
40001370158 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A versão converge com as declarações do 3º SG Thiago Lopes FERRÃO, que
se sentou à mesa ao lado do Ofendido, e destacou que, ao encerrar o assunto das queixas, o 3º
SG FONSECA solicitou, de forma calma, que o então SD REIS assinasse a papeleta em
relação à dispensa médica, quando, então, adveio o desacato (evento 31, vídeo 6, a partir de
4min50seg, APM).
Em segundo lugar, e firmado nessa prova testemunhal, também não procede o
argumento de que o Ofendido 3º SG FONSECA tenha dispensado tratamento impróprio à
Acusada, conforme deduzido pela DPU nas Razões:
“A posição de subordinado não é justificativa para tratamento desumano e desrespeitoso,
visto que a disciplina e hierarquia não versam sobre humilhar os inferiores. Ainda que ação
desrespeitosa do ofendido não justifique a resposta dada pela acusada, justifica seu
desequilíbrio momentâneo.” (evento 139, RAZAPELCRIM1, APM, grifo nosso).
É fato que a Acusada declarou, em seu interrogatório, que se sentiu
desrespeitada pelo 3º SG FONSECA, o que a desagradou, dando azo à cólera.
No entanto, a prova testemunhal afasta a hipótese de algum ato desabonador ou
contrário aos preceitos da Disciplina e da Hierarquia, por parte do superior hierárquico, que
possa indicar ultraje ou humilhação, capaz de justificar o desacato. Inexiste, ademais,
qualquer referência de que o militar superior tenha desferido um murro na mesa, como
declarado pela Ré no interrogatório.
Como sói acontecer em qualquer ambiente (civil ou militar), compete à pessoa
que comanda o encontro conduzir a interação, bem como definir a sequência dos temas e os
encaminhamentos. Nesse compasso, infere-se do acervo probatório que a reação colérica da
Acusada derivou da irresignação em compreender e aceitar as determinações do superior
hierárquico.
Deve-se gizar, ainda, a regularidade da ordem administrativa em assinar o
documento relacionado à dispensa médica, inexistindo controvérsia sobre tal aspecto no
vertente recurso. Extrai-se das declarações prestadas pelo SO KECIO Campelo de Paiva, pelo
3º SG Henrique Silva de Azevedo MOREIRA e pelo 3º SG Thiago Lopes FERRÃO que a
papeleta de afastamento tinha de ser assinada pelo militar depois da licença, caracterizando
um procedimento comum e dentro do padrão estabelecido naquela OM (evento 31, vídeos 3,
4 e 6, APM).
Em terceiro lugar, tampouco as suscitadas questões de saúde mental ajustam-
se para mitigar a responsabilidade penal da Ré. No ponto, a DPU argumentou que “[...] a
acusada se apresentava em estado de ânimo exaltado, estando nitidamente alterada, e
segundo a própria, o quadro foi consequência da interrupção do uso de remédios
psiquiátricos” (evento 139, RAZAPELCRIM1, APM).
Com efeito, há registros nos autos de que a Acusada passou por cuidados de
saúde mental, constando atendimentos em 2017, 2021 e, depois do ocorrido, em 2022. Ainda
assim, o caderno processual não permite estabelecer-se uma relação direta e inequívoca entre
o estado de ânimo ao proferir o insulto e a mencionada interrupção do uso de medicamentos.
7000030-87.2023.7.01.0001
40001370158 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A uma, a própria Ré confessou ter solicitado a descontinuidade do uso dos
remédios, em razão de alterações provocadas quanto ao sono e ao apetite (evento 54, vídeo 3,
a partir de 11min50seg, APM).
A duas, em consulta especializada de 23/9/2002, exatamente uma semana após
o incidente do desacato, a paciente referiu que não realizava tratamento ambulatorial e que
parou porque se sentia bem, sorrindo ao descrever o xingamento desferido contra o Sargento.
Alegou que procurou o atendimento, porque estava com parte de ausência na OM e almejava
prevenir-se contra o que poderia lhe acontecer (evento 63, ANEXO 3, p. 2, APM).
A três, a própria Defesa deduziu, em seu arrazoado, que, logo após a conduta de
desacato, o então Soldado REIS passou a acatar as ordens subsequentes, situação corroborada
pelos autos do IPM e da Ação Penal. Consta das Razões de Apelação:
“Importante consignar que a frase desrespeitosa dita por Priscila sequer configurou uma
ofensa pessoal, sendo um palavrão genérico. Sendo que imediatamente após esse momento
de explosão, a acusada imediatamente acatou a ordem de se manter em silêncio e assinar o
documento.” (evento 139, RAZAPELCRIM1, p. 8 APM, grifo nosso).
O fato de se recobrar, imediatamente após, e atender aos comandos
subsequentes mais se adéqua a alguém que possui razoável controle sobre si, sendo capaz de
determinar-se diante dos fatos adversos e conflituosos. Tal registro fragiliza a hipótese
defensiva de que a Ré estivesse desestabilizada emocionalmente em consequência de sua
saúde mental e da interrupção do uso dos medicamentos.
Notadamente, episódios de cólera e de explosão são frequentes em crimes desse
jaez, o que nem sempre pode ser associado a questões psicológicas. No caso dos presentes
autos, a instrução processual comprovou que o dissenso teve uma origem bem determinada,
qual seja, a reação impulsiva do então SD REIS em não aceitar a determinação do superior
hierárquico para que fosse encerrado o assunto das queixas, que seria tratado em
procedimento administrativo ulterior e na presença de todos os militares do Rancho 3.
A jurisprudência desta Corte Militar assentou-se para considerar que a ira e a
cólera não são capazes de afastar a responsabilidade penal. Confira-se:
“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME MILITAR DE
DESACATO A SUPERIOR (ART. 298 DO CPM). AUTORIA E MATERILIADE.
COMPROVAÇÃO. [...] AGENTE COLÉRICO. IRRELEVÂNCIA. [...] PROVIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA. 1. Mediante tipicidade mais ampla do que o delito de desacato
previsto na Lei Penal Comum, o crime militar de desacato a superior ganha relevo em face da
ofensa direta aos Princípios Constitucionais da Hierarquia e da Disciplina Militares, nos
quais a ultima ratio do Estado - Forças Armadas - se fundamenta. 2. Nesse diferencial
sistemático, para tutelar com eficácia os sujeitos passivos em primeiro (Instituições Militares)
e em segundo graus (Autoridade desacatada), o art. 298 do CPM contém a fundamental
elementar ‘superior’. [...] 7. A ira ou a cólera do agente, no momento da prática do crime,
não afasta a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 298 do CPM. [...]. 9. Apelo
provido. Decisão por maioria.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7001454-
39.2019.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 27/10/2020, Data de Publicação: 30/10/2020, grifo nosso).
Por fim, doravante, examina-se se a configuração do dolo na conduta.
7000030-87.2023.7.01.0001
40001370158 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na doutrina de Jorge César de Assis
4, o “dolo consiste na vontade livre e
consciente de proferir palavra ou praticar ato injurioso e o especial fim de agir está na
finalidade de desprestigiar a autoridade do superior hierárquico ou de ofender-lhe a
dignidade ou o decoro.”
À evidência, o desprestígio da autoridade do superior hierárquico restou
inexoravelmente reforçado pela recusa imotivada em assinar um documento decorrente de
um procedimento administrativo regular. Além disso, a expressão injuriosa atingiu a
honorabilidade do Ofendido e, sobretudo, a autoridade, a disciplina e a hierarquia militares.
Em que pese o Sargento ofendido tenha optado em não ordenar a prisão em
flagrante diante das circunstâncias, restabeleceu de plano a autoridade militar, da qual não
pode dispor, encaminhando o Soldado REIS para a Sala de Estado da OM, a fim de que se
iniciassem as apurações de eventual infração penal, segundo consta do IPM, bem como das
declarações do Ofendido e da Acusada na Ação Penal.
Ainda, o interrogatório da Acusada e a oitiva da testemunha 3º SG FERRÃO
aludem que a recusa em assinar o documento restou consolidada, o que configura a
depreciação da ordem e da autoridade do militar superior.
Não remanescem dúvidas de que a frase, exclamada em um ambiente formal e
profissional que se distingue justamente pela Disciplina e Hierarquia militares, não se resume
a uma ofensa pessoal ou de um palavrão genérico, como aduz a Defesa.
Ao revés, cuidou-se de uma expressão de conteúdo denso, em franco
descumprimento do dever funcional, dirigida de forma direta, objetiva, específica e para um
superior hierárquico, o 3º SG FONSECA (sujeito passivo secundário), que, naquele instante,
fazia as vezes da Administração Militar
5, tal como referido pela testemunha 3º SG Douglas
Valentim DA COSTA (evento 31, vídeo 5, a partir de 7min45seg, APM).
Outrossim, não se pode olvidar que o ofensor era Soldado que contava com
mais de 5 (cinco) anos de vida militar, de 2017 a 2022, e que, portanto, dispunha de
experiência e conhecimento suficientes acerca das normas da Caserna.
O acinte deixa patente o dolo em menoscabar a autoridade superior.
A reprovabilidade da conduta acentua-se em razão de as palavras de baixo calão
terem sido enunciadas em tom bem alto e diante de vários militares modernos, que se
surpreenderam com o tratamento, como restou demonstrado nas oitivas das testemunhas 3º
SG Douglas Valentim DA COSTA e 3º SG Thiago Lopes FERRÃO (evento 31,
respectivamente vídeo 5, a partir de 7min45seg, e vídeo 6, a partir de 5min45seg, APM).
Nessa perspectiva, veja-se o entendimento consolidado nesta Corte:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 298 DO CPM. DESACATO A SUPERIOR. AUTORIA
E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TIPO
PRESENTES. NÃO OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. NEGADO PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME. O crime de desacato a superior é um delito
propriamente militar, consistente na conduta de desacatar superior, o elemento subjetivo do
tipo é o dolo, caracterizado pela vontade consciente de desrespeitar, desprestigiar, ofender a
7000030-87.2023.7.01.0001
40001370158 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dignidade, procurando diminuir a autoridade do militar superior. A autoria e a materialidade
restaram caracterizadas no momento em que o apelante, então soldado, deprimiu a
autoridade de seus superiores, na presença de outros militares, ao proferir palavras de baixo
calão, em virtude de ser questionado pelo seu estado de embriaguez. [...] Não provimento do
recurso. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000349-
56.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 26/5/2022, Data de Publicação: 10/6/2022, grifo nosso).
Os autos delineiam conduta típica, antijurídica e culpável, não havendo
qualquer elemento que possa eximir a responsabilização penal da Ré, nem mesmo legitimar a
conduta delitiva nos termos postulados pela Defensoria Pública da União.
A Sentença a quo bem sopesou a prova dos autos.
No caso, não restaram dúvidas de que os termos usados pela Ré tiveram o nítido
propósito de ofender a dignidade e o decoro do militar superior e de lhe ultrajar a autoridade,
em flagrante desrespeito à hierarquia e à disciplina, subsumindo-se a conduta ao tipo penal do
art. 298 do CPM.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente recurso de Apelação,
de rejeitar as preliminares defensivas e, no mérito, de negar-lhe provimento, mantendo-se, em
consequência, incólume a Sentença vergastada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator para o Acórdão, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001370158v5 e do código CRC aca0f7bb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 10/04/2025, às 17:36:46
1. Desacato a superiorArt. 298. Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou procurando deprimir-lhe a
autoridade:Pena - reclusão, até quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave.
2. Desacato a superiorArt. 298. Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou procurando deprimir-lhe a
autoridade:Pena - reclusão, até quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave.
3. ROSSETTO, Enio Luiz. Código penal militar comentado. 3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil,
2024. p. 824).
4. ASSIS, Jorge César de. Comentários ao Código Penal Militar: Curitiba: Juruá, 2024, p. 729.
5. ROSSETTO, Enio Luiz. Código penal militar comentado. 3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil,
2024. p. 823).
7000030-87.2023.7.01.0001
40001370158 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000030-87.2023.7.01.0001/RJ
APELANTE: PRISCILA DOS REIS FERNANDES (ACUSADO)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei em consonância com a corrente prevalente ao rejeitar as duas preliminares
defensivas e, no mérito, votei vencida, ao divergir da douta maioria, por dar provimento ao
Recurso da DPU, para absolver PRISCILA DOS REIS FERNANDES, com base no art. 439,
“b”, do CPPM.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE
INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL

A DPU requereu, preliminarmente, a nulidade da Sentença por indeferimento de
instauração de incidente de insanidade mental, nos termos do art. 156 do CPPM. Sustentou,
para tanto, que a ré faz uso de medicação psiquiátrica controlada e que restou demonstrado,
pelos prontuários médicos e pelo depoimento em Juízo, que ela estava em “um estado de
ânimo exaltado, nitidamente alterada” (evento 139 da APM).
Não assiste razão à DPU.
Para que haja inimputabilidade, faz-se necessário que a agente, ao tempo do
crime, além de ser portadora de uma doença mental, seja também, como consequência de sua
enfermidade, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e discriminar suas
motivações. É esse o entendimento firmado por esta e. Corte, conforme o julgado abaixo:
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INJÚRIA. ART. 216 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. DESACATO A MILITAR. ART. 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO
LITIGIOSA.
PRINCÍPIO
TANTUM
DEVOLUTUM
QUANTUM
APPELLATUM.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. INJÚRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO
ESPECÍFICO. NÃO ACOLHIMENTO. DESACATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO
ACOLHIMENTO. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. [...] O
Incidente de Insanidade Mental é admitido quando, em virtude de doença ou deficiência
mental, houver dúvida a respeito da imputabilidade penal do Réu, sendo submetido à perícia
médica, podendo ser ordenada pelo Julgador, de ofício, ou a requerimento do Ministério
Público, do Defensor, do Curador, ou do Cônjuge, Ascendente, Descendente ou Irmão do
acusado, em qualquer fase do processo (artigo 156, caput, e § 1º, do Código de Processo
Penal Militar). Vale dizer que são dois os requisitos para a realização da perícia médica
específica: i) quando houver dúvida razoável quanto à imputabilidade, sendo esta
7000030-87.2023.7.01.0001
40001369635 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

relacionada à capacidade de entendimento (compreender que o que se faz é errado) e
autodeterminação (conseguir se conter, evitando a prática do erro) no momento da conduta
tida como criminosa; ii) que a dúvida seja derivada do fato de se estar acometido de uma
doença ou deficiência mental. [...]. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por
unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000867-80.2020.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 05/08/2021, Data
de Publicação: 17/08/2021) (Grifo nosso.)
No caso em análise, não há dúvidas quanto à capacidade da ré em entender o
caráter ilícito do fato e em discriminar suas motivações, senão vejamos.
No curso do processo, foram juntados prontuários médicos da ré, requeridos
pela Defesa. Na documentação advinda da Clínica de Psiquiatria da Unidade Integrada de
Saúde Mental (UISM), nota-se que a ré foi diagnosticada e está, desde 2017, em tratamento
de depressão e de ansiedade. Frise-se que os exames médicos apontam a lucidez e a
orientação da ré durante todos os atendimentos (evento 63, doc. 2, da APM).
Os prontuários médicos do Hospital Naval Marcílio Dias trazem, entre as
informações registradas, consulta realizada uma semana após os fatos narrados na Denúncia.
Quanto a isso, a médica psiquiátrica registrou as seguintes informações sobre a integridade
mental da acusada (evento 72, doc. 2, da APM):
#AO
EXAME:
Aparência
cuidada.
NormoVigil.
Atitude
cordial
e
cooperativa.
Normoproséxico. Orientado globalmente. Humor calmo/eutímico. Pensamento de forma, curso
e conteúdo sem alterações. Sem alterações da consciência do eu ou da sensopercepção. Sem
alterações psicomotoras ou da linguagem. Nomobúlico, Normopragmático. Nega ideação
suicida. Insight presente. Demais itens do exame psíquico sem alterações dignas de nota.
Em adendo às informações presentes nos prontuários médicos, extrai-se, do
interrogatório da ré (evento 54 da APM), que esta é pessoa lúcida, esclarecida e orientada,
além de não persistir dúvidas quanto à sua autodeterminação. Não subsiste, portanto, motivo
apto a amparar a pretensão defensiva.
Assim, votei pela rejeição da preliminar de nulidade por indeferimento de
instauração de incidente de insanidade mental suscitada pela Defesa.

PRELIMINAR DE INTIMAÇÃO DO MPM PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
A Defensoria Pública da União requereu, preliminarmente, a intimação do
MPM para “[...] que seja revisto o posicionamento quanto a apresentação da APNN, na
forma do art. 28-A do CPP” (evento 139 da APM).
Do mesmo modo, não assiste razão à Defesa.
O tema foi vastamente abordado no recente Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000, com a seguinte tese jurídica:
7000030-87.2023.7.01.0001
40001369635 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código De Processo
Penal (CPP), e o "sursis" processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado.
E, no mesmo sentido, segue o teor do Verbete nº 18 da Súmula do Tribunal, que
dispõe: “O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de
Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”.
Oportuno frisar que, a despeito de haver posicionamento recente do e. Supremo
Tribunal Federal em sentido contrário, tais decisões não possuem efeito vinculante. Entende
esta Corte Castrense que a aplicação subsidiária de procedimentos e instrumentos do Código
de Processo Penal comum é restrita às hipóteses do art. 3º do CPPM e não é este o caso do
ANPP. Trata-se, na verdade, de claro silêncio eloquente, conforme a Exposição de Motivos
do Projeto de Lei nº 10.372/2018, da Câmara dos Deputados, que declarou que
1:
Excluem-se da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os
crimes hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam violência
doméstica ou cometidos por funcionário público contra a administração pública (Grifo
nosso.)
Bem assim, inexiste qualquer incompatibilidade do entendimento firmado por
esta Corte com a Constituição Federal, dado o regime diferenciado previsto na Carta Maior
para militares e para a seara penal e processual penal militar, tudo com base nos princípios da
hierarquia e da disciplina.
Por fim, cumpre esclarecer que o IRDR n° 7000457-17.2023.7.00.0000/DF foi
admitido em 29/11/2023, sem a suspensão dos feitos pendentes e do processo paradigma
prevista no art. 982, I, do CPC. Dito isso, não há óbices para dar continuidade aos processos
que tratem do tema e, devido à publicação do Acordão no citado IRDR, a tese jurídica nele
fixada deve ser aplicada de imediato, como determina o art. 158, parágrafo único, do RISTM:
Art. 158. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas será julgado pelo Plenário do
Superior Tribunal Militar.
Parágrafo único. Após julgar o Incidente e fixar a tese jurídica, a ser cumprida a partir da
publicação do acórdão, o Plenário julgará o recurso ou o processo de competência
originária de onde adveio o Incidente (Grifo nosso.)
Tal dispositivo está em consonância com o art. 932, IV, “c”, do CPC, e busca
assegurar um julgamento uniforme sobre idêntica questão de direito, sem que seja necessário
aguardar o trânsito em julgado do decisum no Incidente, equilibrando segurança jurídica e
celeridade processual. É este, inclusive, o entendimento consolidado desta e. Corte Castrense:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. COMPETÊNCIA DO CPJ PARA JULGAMENTO DE
RÉU EX-MILITAR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. APLICABILIDADE DE TESE JURÍDICA FIRMADA EM
IRDR ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO REJEITADO. DECISÃO POR
MAIORIA. Após confirmação pelo CPJ de sua competência, com fulcro na tese jurídica
firmada pelo Plenário desta Corte Castrense, no processo nº 7000425-51.2019.7.00.0000, que
entendeu pela competência do Conselho Permanente de Justiça para julgamento de civis que
perderam a condição de militar, afastando a atuação monocrática do Juízo, a DPU manejou o
presente recurso para suspender o pleito até o trânsito em julgado do IRDR, uma vez que
pendia, quando da interposição do RSE, julgamento de Embargos de Declaração. Em
7000030-87.2023.7.01.0001
40001369635 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

contrapartida, firmou esta Corte Castrense a aplicação imediata da tese fixada no referido
incidente processual aos feitos em curso no 1º e 2º graus da Justiça Militar da União, com
fulcro no corolário tempus regit actum. Desnecessário, portanto, o aguardo de decisão
definitiva sobre a matéria, mesmo que pendente julgamento de recurso nesta competência
ou futura interposição a ser manejada no Pretório Excelso, ex vi do art. 932, inciso IV,
alínea "c", do CPC, mormente em face de contrariar a natureza do incidente, que tem por
escopo dar celeridade, aperfeiçoamento e racionalização à prestação jurisdicional. Recurso
desprovido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO nº 7000307-41.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 20/08/2020, Data de Publicação:
25/09/2020) (Grifo nosso.)
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DEFESA. COMPETÊNCIA DO CPJ PARA
O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE CIVIL QUE PRATICOU CRIME NA
CONDIÇÃO DE MILITAR. TESE JURÍDICA FIRMADA EM SEDE DE INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. APLICAÇÃO IMEDIATA. TRÂNSITO EM
JULGADO
PRESCINDÍVEL.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
E
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 158 DO RISTM. NÃO ACOLHIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Esta Corte firmou, nos autos do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425- 51.2019.7.00.0000, o entendimento de que
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.". 2. A tese
consolidada em sede de IRDR tem aplicação imediata. Não é coerente com o propósito do
instituto condicionar seus efeitos jurídicos ao trânsito em julgado do respectivo Acórdão. 3.
Ao afirmar que a tese jurídica fixada no IRDR será cumprida a partir da publicação do
Acórdão, o art. 158 do RISTM apenas consolidou entendimento previsto no novo Código de
Processo Civil, não impedindo o cumprimento de eventual ordem de suspensão de processos
vinculados à referida tese. Assim, não há que se falar em afronta ao art. 987, § 1º, do CPC,
tampouco ao art. 22, inciso I, da Constituição Federal. Agravo Interno conhecido e não
acolhido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. AGRAVO INTERNO nº 7000371-
51.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 17/09/2020, Data de Publicação: 06/10/2020) (Grifo nosso.)
Noutro giro, ad argumentandum tantum, ainda que se admitisse a aplicação do
referido acordo, este não é um direito subjetivo do réu. O ANPP é uma faculdade do
Ministério Público, como dispõe o art. 28-A do Código de Processo Penal comum:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: [...] (Grifo nosso.)
A discricionariedade na celebração de acordos pelo Órgão Ministerial já foi,
inclusive, objeto de decisum do e. Supremo Tribunal Federal:
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA PROCESSUAL
PENAL.
ACORDO
DE
COLABORAÇÃO
PREMIADA.
VOLUNTARIEDADE.
INDISPENSABILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO JUDICIALMENTE
EXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
assentou que o acordo de colaboração premiada consubstancia negócio jurídico processual,
de modo que seu aperfeiçoamento pressupõe voluntariedade de ambas as partes celebrantes.
Precedentes. 2. Não cabe ao Poder Judiciário, que não detém atribuição para participar de
negociações na seara investigatória, impor ao Ministério Público a celebração de acordo de
colaboração premiada, notadamente, como ocorre na hipótese, em que há motivada
indicação das razões que, na visão do titular da ação penal, não recomendariam a
7000030-87.2023.7.01.0001
40001369635 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

formalização do discricionário negócio jurídico processual. [...] 6. Agravo regimental
desprovido. (AgR no MS 65.693, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.7.2020)
(Grifo nosso.)
No mesmo sentido também já se pronunciou o e. Superior Tribunal de Justiça
sobre o ANPP, conforme os recentes julgados a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "GRÃO
BRANCO". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE QUE
INTEGRA A CÚPULA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ALTAMENTE ESTRUTURADA.
INSUFICÊNCIA
DAS
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
SUPOSTA
DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. INCABÍVEL INFERIR REGIME PELA VIA DO
WRIT. OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP NÃO
CONSTITUI
DIREITO
SUBJETIVO
DO
INVESTIGADO.
FACULDADE
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 5. Esta Corte
Superior fixou entendimento no sentido de que "O acordo de não persecução penal não
constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público
conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente
para a reprovação e a prevenção da infração penal" (AgRg no REsp n. 1.912.425/PR, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). 6. O
Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que, "Cuidando-se de faculdade
do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo,
mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder
Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal"
(RHC n. 159.643/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022,
DJe de 26/4/2022). 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 185.308/DF, relator
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
26/2/2024, DJe de 1/3/2024) (Grifos nossos.)
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO PARA RECUSA DO
OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. TESE NÃO
ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO
DETERMINAR AO MINISTÉRIO PÚBLICO A OFERTA DO ANPP. AFASTAMENTO DA
MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO E UTILIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA PARA
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
POSSIBILIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA
DE
REFORMATIO IN PEJUS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. NÃO RECOMENDÁVEL. PRECEDENTES
DESTA
CORTE.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. [...] 2. "Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da
discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do
cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério
Público que oferte o acordo de não persecução penal (RHC n. 161.251/PR, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022)" (AgRg no REsp n.
2.018.531/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 11/10/2023). [...] 6.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.348.797/SC, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024)( Grifo nosso.)
Assim, não cabe ao Judiciário impor a realização do acordo ao Ministério
Público. In casu, o Promotor de Justiça Militar manifestou-se contrariamente ao oferecimento
do acordo ao paciente após pleito defensivo em sessão (evento 55 da APM).
Ante o exposto, votei no sentido de rejeitar a preliminar suscitada pela DPU de
nova intimação do MPM para manifestar-se sobre a aplicação do ANPP.
7000030-87.2023.7.01.0001
40001369635 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MÉRITO
Insurgiu-se a DPU, no patrocínio da ex-Sd FN PRISCILA DOS REIS
FERNANDES, registrada civilmente como Diogo dos Reis Fernandes, contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar a ré
pela prática do crime previsto no art. 298 do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de
reclusão, com direito ao sursis, com o direito de apelar em liberdade e com o regime prisional
inicialmente aberto.
Em seu Apelo, a DPU requereu a reforma do Decisum para que a acusada fosse
absolvida sob a seguinte justificativa:
Da ausência do elemento subjetivo do tipo penal – Ausência de dolo
[...]
Frisa-se que o ofendido deu a ordem à Priscila, mesmo sabendo do seu quadro de saúde pós-
doença, justamente o que motivou sua dispensa, consciente do longo trajeto, e que estava
chovendo no dia. Mesmo debilitada, após chegar ao local indicado, aproveitando que já
estava diante de seu superior, Priscila pediu autorização para falar, e tentou narrar problemas
que estavam sendo vivenciados no rancho, ocasião em que fora desrespeitosamente
interrompida, sendo calada, o que culminou em uma somatória de atos desrespeitosos à sua
pessoa, motivo ao qual, já instável emocionalmente, acabou por proferir uma frase
desrespeitosa.
A posição de subordinado não é justificativa para tratamento desumano e desrespeitoso, visto
que a disciplina e hierarquia não versam sobre humilhar os inferiores. Ainda que ação
desrespeitosa do ofendido não justifique a resposta dada pela acusada, justifica seu
desequilíbrio momentâneo.
Importante consignar que a frase desrespeitosa dita por Priscila sequer configurou uma
ofensa pessoal, sendo um palavrão genérico. Sendo que imediatamente após esse momento de
explosão, a acusada imediatamente acatou a ordem de se manter em silêncio e assinar o
documento.
Desse modo, a ordem supostamente desacatada, caso seja assim entendida, consistiu somente
em um descontrole emocional diante da abordagem, por estar desestabilizada
emocionalmente, e o desrespeito do ofendido ter causado à acusada o que se entende como
“gatilho”, o que retira a tipicidade de sua conduta, já que excluído o “dolo específico” de
desobedecer ou desacatar a autoridade militar, conforme entendimento já externado na
jurisprudência de nossos tribunais.
Vejamos que o MM. Magistrado, em sentença, afirma que a configuração do tipo só se admite
na modalidade dolosa, isto é, quando verificado o DOLO ESPECÍFICO, a intenção clara de
desprestigiar, ofender e menosprezar a função pública ou seu superior, o que NÃO ocorreu
no fato em questão.
[...]
Dessa forma, a defesa requer a absolvição da acusada, com base no artigo 439 “b” do
CPPM, uma vez ausente o elemento subjetivo do tipo. (Grifo original.)
7000030-87.2023.7.01.0001
40001369635 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assiste razão à Defensoria.
Observe-se o que prescreve o art. 47, II, do CPM:
Elementos não constitutivos do crime
Art. 47. Deixam de ser elementos constitutivos do crime:
II – a qualidade de superior ou a de inferior hierárquico, a de oficial de dia, de serviço ou de
quarto, ou a de sentinela, vigia ou plantão, quando a ação é praticada em repulsa a agressão.
(Grifo nosso.)
Sobre esse dispositivo, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger
fazem os seguintes esclarecimentos
2:
O mesmo art. 47 do CPM possui outra causa excludente do elemento subjetivo,
especificamente em seu inciso II, que dispõe não se configurar em elementar do tipo "a
qualidade de superior ou a de inferior, a de oficial de dia, de serviço ou de quarto, ou a de
sentinela, vigia, ou plantão, quando a ação é praticada em repulsa a agressão". Primeiro,
cumpre entender que agressão, grafada pelo tipo, não compreende apenas aquela física,
mas também a moral. Nesse sentido já postulamos ao tratar da exclusão de antijuridicidade
pela legítima defesa, ocasião em que consignamos. "agressão restringe-se a ação humana,
dotada de violência real ou ameaça, dirigia. a afetar bem jurídico do próprio agredido ou
alheio".
Note-se, ademais, que a agressão exigida para conformar o tipo descrito não necessariamente
é injusta. Ocorre que, se injusta a agressão, a atitude do sujeito ativo da conduta descrita
como violência contra superior poderá estar, se dentro dos parâmetros da proporcionalidade,
amparada por excludente de antijuridicidade, a saber, a legítima defesa. Por outra trilha, caso
seja a agressão justa, não haverá a exclusão da antijuridicidade, mas afastar-se-á o dolo de
violência contra o superior, o que não significa dizer que outro crime, como a lesão corporal,
não possa subsumir o fato.
Diante do que se consignou, não há violência contra superior, por exemplo, quando a ação do
agente pretende evitar o seu recolhimento ao xadrez, podendo configurar-se o crime de
resistência do art. 177. Da mesma forma, se o superior incita, provoca, desafia o
subordinado ou o trata de forma não condigna, exclui-se a incidência no delito, uma vez que
o agente estará em repulsa a agressão moral, por força do que dispõe o art. 47 do CPM.
(Grifos nossos.)
Célio Lobão, por sua vez, traz os seguintes ensinamentos sobre o tema
3:
Se o agente desconhece a qualidade do ofendido (inciso 1, art. 47), ou se a violência é
praticada em repulsa a agressão (inciso 11, artigo 47), deixa de incidir o artigo 157. A
agressão referida compreende a física e a moral. Esta última já obteve sanção jurisprudencial
da Corte Superior castrense, que incluiu, ainda, a conduta do superior incompatível com a
diferença imposta pela hierarquia, por exemplo, tratar o subordinado por apelido, provocá-lo,
desafiá-lo para desforço pessoal, “se a ação resulta de tratamento não condigno da parte do
superior ou, equiparando-se ao inferior, com ele se entrega a libações alcoólicas vão a vias de
fato”.
[...] Com efeito, não há como falar em interesse da disciplina na manutenção do prestígio
do posto, da função ou da graduação, pois o ato ilícito não tem mais como destinatário o
superior hierárquico que se despojou dessa condição pela conduta contrária à que deve ter
em relação aos que lhes são subordinados. (Grifos nossos.)
7000030-87.2023.7.01.0001
40001369635 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, a repulsa à agressão moral afasta o elemento subjetivo da prática
delitiva. Em cotejo com o art. 298 do CPM, que tipifica o desacato a superior, a inteligência
do art. 47, II, do CPM reforça a proteção da hierarquia e da disciplina castrense e não a
condição de vítima de um superior hierárquico, em toda e qualquer situação. É dizer que não
há crime caso a conduta seja uma reação proporcional a um superior hierárquico que pratique
agressão física ou moral, em total desacordo com seus deveres militares. Tal conduta não
representa o comportamento esperado de um superior hierárquico.
Entre os deveres militares, ressalte-se “[...] a obrigação de tratar o
subordinado dignamente e com urbanidade”, normatizado pelo art. 31, VI, do Estatuto dos
Militares. No mesmo sentido, o art. 28 deste Diploma Legal elenca preceitos que devem ser
observados pelos integrantes das Forças Armadas, conforme os exemplos abaixo:
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe
impõem, a cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional
irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética militar:
[...]
III - respeitar a dignidade da pessoa humana;
[...]
VIII - praticar a camaradagem e desenvolver, permanentemente, o espírito de cooperação;
[...]
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
XIV - observar as normas da boa educação;
XVI - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de modo que não sejam
prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar;
(Grifos nossos.)
Do mesmo modo, importante frisar que todo agente público está submetido ao
Princípio da Moralidade Administrativa. Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello
4,
este princípio, compreendido pelos preceitos da boa-fé e da lealdade, veda “[...] qualquer
comportamento astucioso, eivado de malícia, produzido de maneira a confundir, dificultar ou
minimizar o exercício de direitos por parte dos cidadãos”. Essa norma constitucional baliza
não apenas o comportamento de servidores públicos civis, mas também de militares.
No caso em concreto, a prova oral é uníssona em confirmar que a ré, ao negar
cumprir ordem de assinatura de documento, proferiu palavras de baixo calão ao 1º SG-FN
Alexandre Fonseca Soares. Contudo, não resta presente o dolo específico na conduta de
desacato a superior, em razão de repulsa à agressão moral, prevista no art. 47, II, do CPM.
O que se observa é um conjunto de ordens desarrazoadas, provocações e
incitações do 1º SG-FN Alexandre Fonseca Soares em desfavor da ré que caracterizam a
agressão moral, mencionada no citado dispositivo.
7000030-87.2023.7.01.0001
40001369635 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A ré esteve de dispensa domiciliar por 2 (dois) dias, de 13/9/22 a 14/9/22, em
decorrência de questão de saúde. Ao retornar no dia 15/9/22, a militar entregou a
documentação pertinente e assinou os documentos necessários na Secretaria para registro da
licença. Contudo, no dia seguinte (16/9/22), a ré foi novamente chamada a comparecer para
assinar outro documento, pois a data do anterior estava errada. Seguem, para tanto, as
informações prestadas pelo 1º SG-FN Alexandre Fonseca Soares no Inquérito (evento 1, doc.
3, fl. 8):
O SD—FN 16145835 DIOGO DOS REIS FERNANDES, teve uma dispensa domiciliar de 2
dias, a contar de 13SET2022, logo só voltou a comparecer em expediente no dia 15SET2022 e
entregou os documentos e a secretaria deu início ao procedimento. Porém foi visualizada em
sua Papeleta que a ”data estava errada” necessitando de nova confecção e nova assinatura
por parte do militar.
Diante da necessidade de nova assinatura, o Sargento determinou o
comparecimento da ré durante horário fora do expediente, no qual não havia mais circulação
de ônibus para realizar o trajeto, e enquanto chovia. Apesar da solicitação de viatura pela ré,
que estava recém retornando de licença médica, o Sargento determinou a ela, de forma
provocativa, que fosse a pé, pois “o militar era imune ao tempo e à doença”. Tal fato foi
reiterado pela ré e testemunhado pelo 3º Sgt Thiago Lopes Ferrão, conforme trecho de seu
depoimento (evento 1, doc. 3. fl. 15, do IPM):
O SG-FONSECA solicitou a presença do SD-FN REIS na Subsistência usando o grupo de
celular no qual o SG-FN FERRAO também estava. Então o SD-FN REIS solicitou uma
viatura para buscar ele no rancho 3 por motivo climático, o SG-FN FONSECA falou que o
militar era imune ao tempo e à doença e que ele deveria se apresentar na subsistência.
(Grifo nosso.)
Assim, a ré teve que caminhar o trajeto de 2,5 km (dois quilômetros e
quinhentos metros), embaixo de chuva, dias após licença médica, em cumprimento à
ordem do Sargento. Oportuno frisar que a razão do comparecimento era a necessidade de
nova assinatura em documento que havia sido elaborado pela Administração Militar com a
data equivocada. Reitere-se que a militar já havia assinado documento idêntico no dia
anterior.
Tais circunstâncias não podem deixar de ser sopesadas na apreciação da
conduta da acusada. Esses fatos, somados à atitude do Sargento em cortar a palavra da
inferior hierárquica durante diálogo na Secretaria, motivou a recusa em assinar o documento
e as palavras de baixo calão proferidas pela acusada.
Por óbvio, as palavras ditas pela acusada foram inadequadas no ambiente da
caserna, mas assim foram pronunciadas em reação à agressão moral praticada pelo Sargento,
que agiu de forma contrária a seus deveres militares e com intenção de depreciar a ré e
provocá-la.
Cumpre ressaltar que a acusada não havia tomado as medicações referentes ao
tratamento de ansiedade e de depressão. Tal fato não se confunde com uma suposta falta de
integridade mental, o que já foi abordado em preliminar, mas pode contribuir com o assomo
emocional em sua reação às ações do Sargento.
7000030-87.2023.7.01.0001
40001369635 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Note-se parte dos depoimentos das testemunhas e da acusada em Juízo que
confirmam a explicação acima, conforme trechos transcritos na Sentença (evento 122 da
APM):
A primeira testemunha arrolada pelo Ministério Público Militar, SO FN KÉCIO CAMPELO
DE PAIVA, disse, em resumo, que "no dia dos fatos era fiel de municiamento na seção de
subsistência; que no momento dos fatos estava em outra mesa fazendo uma conferência com
outro militar; que nesse momento ouviu as palavras proferidas pelo ex-Sd REIS; que não
presenciou o começo da conversa entre o acusado e ofendido, mas soube por intermédio do
grupo de Whatsapp, que o Sgt FONSECA chamou o acusado para comparecer ao setor para
assinar a papeleta; que ouviu o acusado mandar o ofendido "tomar no cú"; que é padrão ter
de assinar a papeleta de dispensa médica; que é procedimento normal e de rotina; que o
grupo do Whatsapp é somente do pessoal que trabalhava rancho; que o então Sd REIS
questionou no grupo, por mensagem, como se deslocaria até o local onde se encontrava até
a Secretaria para assinar a papeleta; que a distância até o setor o qual o acusado
encontrava-se até a Secretaria é de aproximadamente de 2km; que sabe que o ex-Sd REIS
reclamou no grupo sobre alguma dificuldade de deslocamento; que tratava-se de um grupo
de mensagem informal; que o ex-Sd REIS foi comunicado por intermédio desse grupo; que
o correto seria ter sido comunicado pessoalmente ou por intermédio do telefone; que não sabe
afirmar como o então ex-Sd REIS compareceu ao local ou se teria se deslocado andando até o
local” (evento 31, DOC3).
A segunda testemunha arrolada pelo MPM, 3º SGT HENRIQUE SILVA DE AZEVEDO
MOREIRA, disse, em resumo, que "era comprador da subsistência; que tem uma mesa dentro
do setor próximo do local que o ofendido atendeu o acusado; que estava trabalhando quando
ocorreram os fatos; que em certo momento a conversa entre os dois ficou alterada; que Sgt
FONSECA mandou o acusado assinar algum documento e a partir de então ex-Sd REIS falou
que “não ia assinar porra nenhuma, mandou ele se foder e tomar no cú”; que a papeleta de
afastamento tem de ser assinada pelo militar depois da licença médica; que é procedimento
padrão e também já passou por isso; que é chamado no balcão de subsistência para assinar a
papeleta; que a distância entre o rancho o qual se encontrava o acusado e o local onde
deveria assinar a papeleta é de aproximadamente quatro a cinco quilômetros; que não é
razoável exigir o deslocamento a pé nessa hipótese; que existe um ônibus que transita dentro
do aquartelamento; que dependendo do horário é possível fazer uso desse meio de
transporte; que se o ônibus não estiver disponível, o militar utiliza-se de meios próprios; que
no dia dos fatos o acusado foi andando e estava chovendo; [...] que é normal os soldados se
deslocarem do rancho 1 para assinar documentos na Secretaria, após às 14 horas; que há
ônibus interno para transporte, porém ele não fica todo o tempo transitando no complexo; que
normalmente após o término do expediente dos militares do rancho, por volta das 14 horas,
esse meio de transporte não se encontra disponível; que assim os militares se deslocam por
meios próprios; [...] (evento 31, DOC4).
[...]
A quarta testemunha arrolada pelo MPM, 3º SGT THIAGO LOPES FERRÃO, afirmou, em
resumo, que "exercia a função de mestre de armas no Rancho 3 na época dos fatos; que estava
destacado no Rancho, permanecendo por apenas 03 (três) meses nessa função; que era o
superior direto do acusado; que no dia era o mais antigo; que o ex-Sd REIS recebeu a
mensagem para comparecer no setor, via WhatsApp; que o acusado solicitou uma viatura
para fazer o deslocamento até a Secretaria pois era distante do local onde se encontrava e
estava chovendo; que deslocou-se do Rancho 3 até a Secretaria por meio de veículo próprio;
que há uma distância aproximada de 02 (dois) quilômetros; que ao chegar na Secretaria
sentou-se ao lado do Sgt FONSECA do outro lado do balcão; que no atendimento na
secretaria foram tratados de dois assuntos distintos, sobre a assinatura de papeleta médica e
sobre a insatisfação de cabos e soldados que trabalhavam no rancho; que houve alterações
de ânimos, a partir do momento que o Sgt FONSECA não deu mais a oportunidade do ex-Sd
REIS de continuar a conversa; que após isso, o acusado proferiu xingamentos: "Vou
7000030-87.2023.7.01.0001
40001369635 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

assinar porra nenhuma e vai tomar no cú" ao deixar a secretaria; que o xingamento era
direcionado ao Sgt FONSECA; que no quartel tinha o procedimento de assinar a papeleta
depois da dispensa médica; que o Sd Reis saiu de forma agressiva, danificando uma corrente
de plástico que estava próximo à porta; que os militares que estavam no setor se assustaram
com o comportamento do acusado; que havia por volta de 05 (cinco) militares no local; que
havia militares mais modernos que o ofendido no local; que o acusado não assinou o
documento" (evento 31, DOC6).
Em seu interrogatório, o acusado DIOGO DOS REIS FERNANDES (atualmente
PRISCILA DOS REIS FERNANDES), afirmou, em resumo, que "proferiu as palavras
mencionadas na Denúncia, mas depois percebeu ter tido desequilíbrio momentâneo e
obedeceu as ordens do ofendido Sgt FONSECA; que no dia dos fatos estava trabalhando no
Rancho 3 e que esse local fica cerca 3 Km da Secretaria; [...] que solicitou viatura, no
próprio grupo WhatsApp porque estava chovendo; que o Sgt FONSECA respondeu por
mensagem que: "O militar é superior ao tempo; Aproveita e faça uma marcha operativa;"
que dependia de carona para deslocamento; que foi debaixo de chuva e que estava saindo de
gripe muito forte; que ainda que não tivesse uma dispensa médica naquele exato momento,
o médico recomendou que não ficasse exposto ao mau tempo; que mesmo não concordando
com o deslocamento debaixo de chuva e que tinha uma viatura prevista para deslocamento,
enviou mensagem mencionando que estava a caminho; que caminhou cerca de trinta a
quarenta minutos; que fez um print da previsão do tempo que estava chovendo e do trajeto de
deslocamento no "Google Maps"; que o Sgt FONSECA disse que o acusado estava faltando
com o respeito; que ao chegar lá o ofendido começou a insinuar que queria renovar a licença;
que respondeu que se fosse o caso retornaria o médico que avaliaria com critérios técnicos se
seria cabível ou não a renovação da dispensa; que o ofendido estava com o tom alterado,
sempre interrompendo a sua fala; que teve um momento que o ofendido bateu na mesa e
levantou-se; que aproveitou a oportunidade mostrar a falta de comunicação e insatisfação dos
militares do Rancho 3 com a Subsistência; que o ofendido falou que realizaria uma reunião na
segunda-feira para resolver isso e ameaçou cortar a licença de todos os militares; que o
ofendido levantou-se e determinou que o acusado iria retirar-se sob pena de dar-lhe uma
parte de ocorrência; que com receio de represálias vários militares ficam receosos em
demonstrar as insatisfações; que sofreu assédio moral e se sentiu injustiçado; que quando
estava saindo o ofendido falou: “Volta aqui e assina o papel”; que a partir de então afirmou
“ não vou assinar porra nenhuma” e falou a palavra ofensiva; [...] que não pediu desculpas
porque o processo disciplinar estava ocorrendo; que teve vontade de pedir desculpas e não
tinha a intenção de ofender; que na verdade gostaria de expor as insatisfação coletiva dos
cabos e soldados com a Subsistência; que realmente desequilibrou-se emocionalmente; que
considerou a postura do ofendido inadequada também; que após os fatos o ofendido
extinguiu o grupo de WhatsApp que na verdade estava se sentido injustiçado com as diversas
escalas e de trabalhar por volta de 12(doze) horas a 14 (quatorze) horas por dia; que
reconhece que a sua postura foi inadequada; que acabou não assinando o documento; que
na verdade iria assinar novamente pois o primeiro documento, por erro da Seção o
documento estava com a data errada; que teria sido chamado novamente para assinar o
documento devido ao equívoco; [...] que iniciou o tratamento na UISME em 2017; que o Sgt
FONSECA não tinha conhecimento desse quadro clínico; que alguns sargentos sabiam que
estava fazendo tratamento; que foi diagnosticada com depressão e transtorno de ansiedade;
que quando está um algum tipo de crise gera mudança comportamental; que no dia dos fatos
não estava medicada; que a medicação deveria ser ingerida de forma contínua enquanto
estivesse realizando o tratamento; que naquele momento não estava tomando qualquer
medicamento pois solicitou a suspensão ao psiquiatra devido aos efeitos colaterais; que
desequilibrava o sono e alimentação; que tomava a medicação citaloplan que gera prostação;
que não se recorda o nome dos outros medicamentos; que concorria a 02 (duas) escalas a do
rancho geral e da UNITAS; que sendo que essa última chegava a trabalhar de 06 horas da
manhã até 22 horas" (evento 54, DOC1 a evento 54, DOC4). (Grifos nossos.)
7000030-87.2023.7.01.0001
40001369635 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, não houve dolo específico na conduta, por estar caracterizada a
repulsa à agressão, prevista no art. 47, II, do CPM. A enunciação das palavras ofensivas da ré
foram uma resposta à agressão moral praticada pelo Sargento e não um ato deliberado para
desprestigiar sua função militar.
Em resumo, o Sargento deu ordem irrazoável à ré para comparecer à
Secretaria, distante 2,5km (dois quilômetros e quinhentos metros), embaixo de chuva,
dias após licença médica, fora do horário de expediente, para reassinar documento que
já havia sido entregue no dia anterior. Bem assim, esse militar provocou a ré ao negar
viatura para que esta subordinada fizesse o trajeto, determinando-a que fosse a pé, pois
o “o militar era imune ao tempo e à doença”. Por fim, o superior hierárquico instigou a
acusada ao cortar sua palavra durante diálogo, logo após chegar à Secretaria, fato este
descrito pelo 3º Sgt Thiago Lopes Ferrão.
Tal entendimento está de acordo com julgados anteriores deste e. STM,
conforme as ementas abaixo:
APELAÇÃO DA DEFESA. DESACATO A SUPERIOR (ART. 298 DO CPM). INJÚRIA A
SUPERIOR (ART. 216 C/C O ART. 218, II, AMBOS DO CPM). AUSÊNCIA DE DOLO
ESPECÍFICO. DISCUSSÃO. ANIMOSIDADE PRÉ-EXISTENTE. I - O crime de desacato a
superior, art. 298 do CPM, está entre os crimes onde o sujeito passivo primário é a própria
administração militar, e, apenas secundariamente, o militar ofendido. Assim, há que se
observar na conduta ofensiva a finalidade de desprestigiar a função pública do ofendido. II -
A desclassificação para o crime de injúria a superior, art. 216 c/c o art. 218, inciso II, ambos
do CPM, não deve ser feita na medida em que exsurge dos autos que as palavras ofensivas
foram precedidas de assomo emocional proveniente de discussão e exaltação de ânimos
decorrentes de injusta recusa do superior e comprovada animosidade preexistente entre
ambos. III - Não basta, portanto, para tais crimes, a mera enunciação de palavras ofensivas,
decorrentes de desabafo ou revolta momentânea, por faltar-lhes os desígnios dolosos
indispensáveis. IV - Apelo improvido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 2007.01.050747-7. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data
de Julgamento: 27/05/2008, Data de Publicação: 21/08/2008) (Grifo nosso.)
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR. AGRESSÃO. OPOSIÇÃO A ORDEM DE
SENTINELA. 1) Militar que agride, com um tapa, superior que lhe dirigia palavras de baixo
calão, não comete o crime de violência previsto no artigo 157, do CPM. A qualidade de
superior deixa de ser elemento constitutivo do crime, quando a ação do inferior é praticada
em repulsa a agressão. Inteligência do inciso II do artigo 47, do CPM. A agressão referida
compreende a física e a moral. Nesse caso, o inferior foi ofendido moralmente pelo superior.
2) Militar que atravessa cancela, em motocicleta em alta velocidade, sem atender o sinal de
"pare" de seus colegas que se encontravam de plantão, comete o crime de oposição a ordem
de sentinela, previsto no artigo 164 do CPM. Apelo do MPM provido, em parte, somente para
condenar o apelado pelo crime previsto no artigo 164, do CPM. Decisão unânime. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 2001.01.048825-1. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ LUIZ
LOPES DA SILVA. Data de Julgamento: 12/03/2002, Data de Publicação: 06/06/2002) (Grifo
nosso.)
Dito isso, não houve dolo específico da ré em ultrajar a função de militar do
ofendido, mas apenas intenção de repudiar agressão moral contra ela perpetrada.
Ante o exposto, votei no sentido de conhecer e de dar provimento ao Recurso
da DPU, para absolver PRISCILA DOS REIS FERNANDES, registrada civilmente como
Diogo dos Reis Fernandes, com base no art. 439, “b”, do CPPM.
7000030-87.2023.7.01.0001
40001369635 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001369635v9 e do código
CRC a0dc490a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 09/04/2025, às 18:09:11
1. https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1666497&filename=PL%2010372/2018
2. NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar – Volume Único. 8ª. ed.
JusPodivm, 2022. p. 986-987.
3. LOBÃO, Célio. Direito Penal Militar. 3ª ed. Brasília Jurídica, 2006. p. 167-168.
4. BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 30ª. Malheiros, 2013. p. 122-123.
7000030-87.2023.7.01.0001
40001369635 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR